Tribunal: TRF3
Processo: 5000297-82.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
653/689)

5000297-82.2023.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000297-82.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NILDO SANTOS LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN FATIMA CHAGAS - SP185488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO - SP194945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AGENTES BIOLÓGICOS. INEFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada material em relação a demanda pretérita. O recorrente objetiva a conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento de atividade sujeita a condições especiais por exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar, com fulcro na apresentação de novos formulários probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a apresentação de novo requerimento administrativo instruído com novos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) afasta a coisa julgada em relação a pedido anterior julgado improcedente por insuficiência de provas; (ii) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos, a despeito do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); e (iii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros em caso de reconhecimento do direito amparado em prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de novo requerimento administrativo, instruído com novos documentos técnicos (PPPs) emitidos pelos empregadores, consubstancia inovação fático-probatória que altera a causa de pedir remota, descaracterizando a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material.

4. Admite-se a flexibilização da coisa julgada previdenciária (secundum eventum probationis) quando o indeferimento pretérito decorreu de deficiência probatória consubstanciada em documento cuja elaboração é de responsabilidade exclusiva do empregador, em observância aos princípios in dubio pro misero e da primazia da realidade.

5. A exposição a agentes biológicos no ambiente de saúde impõe análise qualitativa da insalubridade. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade da atividade, visto que não elide integralmente o risco de acidente ou contágio.

6. Comprovado o labor especial por mais de 25 anos, a parte segurada faz jus à conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data do requerimento originário, modulando-se, contudo, os efeitos financeiros para a data do novo requerimento de revisão que apresentou a prova superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para afastar a coisa julgada, anular a sentença e, com base no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 e de 01/05/2010 a 17/02/2011, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER (17/02/2011), com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão (17/06/2019).

Tese de julgamento: “1. A apresentação de novo requerimento administrativo instruído com prova documental técnica superveniente consubstancia alteração da causa de pedir remota, afastando a coisa julgada material em relação a demanda anterior julgada improcedente por deficiência probatória. 2. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor sujeito a agentes biológicos, face ao risco qualitativo e imanente de contágio no ambiente de saúde.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 337, § 2o, 485, V, 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58, § 1o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000297-82.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NILDO SANTOS LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JEAN FATIMA CHAGAS - SP185488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO - SP194945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora, NILDO SANTOS LIMA, contra a sentença (Id. 283989511) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material em relação aos pedidos formulados na demanda.

A parte autora objetiva a revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com a consequente conversão em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento, como laborados sob condições especiais, dos períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 (Fundação Faculdade de Medicina) e de 01/05/2010 a 17/02/2011 (Hospital das Clínicas), em virtude da exposição a agentes biológicos.

O juízo de origem extinguiu o feito sem exame do mérito, fundamentando que há identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação no 0003182-64.2012.4.03.6301, ajuizada anteriormente, o que atrai a incidência da coisa julgada e impede a rediscussão da matéria, ressaltando que eventual desconstituição do julgado deveria ocorrer na via da ação rescisória.

Em razões de apelação (Id. 283989512), a parte autora requer a reforma da sentença, alegando a não ocorrência de coisa julgada material apta a impedir a propositura desta nova demanda. Argumenta que, na ação anterior, a improcedência do pedido decorreu exclusivamente da insuficiência de provas. Em vista do exposto, pugna pelo afastamento da coisa julgada e o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento. Subsidiariamente, caso superada a fase instrutória, requer a imediata análise do mérito pela Turma para reconhecer como especiais os períodos ora pleiteados, com a respectiva concessão da Aposentadoria Especial.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

2. DO AFASTAMENTO DA COISA JULGADA

O cerne da controvérsia processual devolvida a esta Corte reside na verificação da ocorrência, ou não, de coisa julgada material em relação ao pedido de reconhecimento de labor especial nos interregnos de 01/07/1991 a 17/02/2011 (Fundação Faculdade de Medicina) e de 01/05/2010 a 17/02/2011 (Hospital das Clínicas), e a consequente conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial.

O juiz sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, por vislumbrar a identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação de no 0003182-64.2012.4.03.6301, que tramitou perante a 6a Vara Federal Previdenciária de São Paulo.

Com razão o apelante. A sentença comporta anulação.

A configuração da coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. No caso concreto, o apelante formulou novo requerimento administrativo de revisão (Id. 283989469), instruindo-o com novos documentos probatórios, consubstanciados em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) retificados e emitidos pelos empregadores nos anos de 2017 e 2018 (Id. 283989469, p. 08-12).

A apresentação de novo requerimento administrativo, amparado em novo acervo fático-probatório que atesta de forma diversa as condições do ambiente de trabalho, configura inovação na causa de pedir remota. O indeferimento deste novo pedido pela autarquia previdenciária gerou uma nova pretensão resistida, de modo que a presente ação não possui a mesma causa de pedir da demanda pretérita.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria, atenta aos princípios inerentes à Seguridade Social, admite a flexibilização da coisa julgada material em hipóteses excepcionais de deficiência probatória pretérita. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a improcedência do pedido por falta de provas não impede a repropositura da ação caso o segurado reúna novos elementos probatórios. Tal premissa, inicialmente firmada para trabalhadores rurais (Tema 629), aplica-se perfeitamente às demais demandas previdenciárias, notadamente àquelas que envolvem o reconhecimento de tempo especial.

A responsabilidade pela emissão de documentos técnicos aptos a comprovar as condições laborais (LTCAT e PPP) é exclusiva do empregador (art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91). O segurado encontra-se em patente situação de vulnerabilidade informacional e não pode ser penalizado por omissões, imprecisões ou erros materiais contidos em formulários emitidos de forma unilateral pela empresa. Constatada a existência de novos PPPs que corrigem as omissões dos anteriores e atestam a efetiva exposição a agentes nocivos, impõe-se a aplicação da primazia da realidade e do princípio in dubio pro misero.

Por tais razões, afasto a preliminar de coisa julgada e anulo a sentença.

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO E DA CAUSA MADURA

Encontrando-se a causa madura para julgamento, e por se tratar de matéria eminentemente de direito e de fato já instruída com a prova documental necessária, passo à imediata análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A aposentadoria especial é garantida aos segurados que trabalham sujeitos a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exigindo-se o cumprimento da carência e a comprovação do tempo de labor nocivo (15, 20 ou 25 anos), nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91. A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente no período em que a atividade foi exercida (tempus regit actum).

No tocante aos agentes biológicos, o enquadramento dá-se de forma qualitativa, não se exigindo a aferição de limites de tolerância. A exposição a microorganismos, vírus, bactérias e fluidos corporais em ambientes hospitalares ou laboratoriais enseja o reconhecimento da insalubridade, em consonância com os códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Frise-se que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que o PPP registre sua suposta eficácia, não descaracteriza a especialidade da atividade quando se trata de agentes biológicos. Isso porque, dada a natureza qualitativa da exposição a microrganismos e materiais infectocontagiantes, a proteção fornecida não elide integralmente o risco de acidente ou contágio inerente ao ambiente de saúde. Persiste a nocividade, circunstância que afasta a presunção de eficácia absoluta do equipamento, não se aplicando a regra geral de neutralização pelo EPI.

No caso dos autos, a controvérsia recai sobre os períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 e de 01/05/2010 a 17/02/2011.

Os novos Perfis Profissiográficos Previdenciários acostados à inicial, emitidos pela Fundação Faculdade de Medicina e pelo Hospital das Clínicas, atestam que a parte autora exerceu suas funções em ambientes de saúde, de forma habitual e permanente, exposta a materiais infectocontagiantes, sangue, secreções, vírus e bactérias. As informações técnicas constantes nos formulários são suficientes para o enquadramento dos períodos mencionados como atividade especial.

Somados os períodos ora reconhecidos aos demais interregnos incontroversos do histórico contributivo do autor, constata-se o preenchimento de mais de 25 (vinte e cinco) anos de labor exclusivamente especial até a data do requerimento administrativo originário (17/02/2011).

Destarte, a parte autora faz jus à conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, com renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser mantido na Data da Entrada do Requerimento administrativo original (17/02/2011). Contudo, considerando que a desconstituição da decisão anterior e o deferimento da revisão decorreram da apresentação superveniente de documentos probatórios retificados pelos empregadores, dos quais o INSS não possuía conhecimento à época, os efeitos financeiros desta condenação devem retroagir à data do novo requerimento administrativo de revisão (17/06/2019).

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Configurada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento). A cargo do INSS, o percentual incidirá sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da presente decisão, nos termos da Súmula 111 do STJ.

A cargo da parte autora, o percentual incidirá sobre o proveito econômico não obtido (parcela do pedido na qual restou vencida), ficando, todavia, a exigibilidade de tal verba suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser o demandante beneficiário da justiça gratuita.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para ANULAR a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 e de 01/05/2010 a 17/02/2011, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER (17/02/2011), com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão (17/06/2019).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COISA JULGADA MATERIAL. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AGENTES BIOLÓGICOS. INEFICÁCIA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de coisa julgada material em relação a demanda pretérita. O recorrente objetiva a conversão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mediante o reconhecimento de atividade sujeita a condições especiais por exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar, com fulcro na apresentação de novos formulários probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a apresentação de novo requerimento administrativo instruído com novos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) afasta a coisa julgada em relação a pedido anterior julgado improcedente por insuficiência de provas; (ii) se restou comprovada a especialidade do labor por exposição a agentes biológicos, a despeito do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); e (iii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros em caso de reconhecimento do direito amparado em prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de novo requerimento administrativo, instruído com novos documentos técnicos (PPPs) emitidos pelos empregadores, consubstancia inovação fático-probatória que altera a causa de pedir remota, descaracterizando a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada material.

4. Admite-se a flexibilização da coisa julgada previdenciária (secundum eventum probationis) quando o indeferimento pretérito decorreu de deficiência probatória consubstanciada em documento cuja elaboração é de responsabilidade exclusiva do empregador, em observância aos princípios in dubio pro misero e da primazia da realidade.

5. A exposição a agentes biológicos no ambiente de saúde impõe análise qualitativa da insalubridade. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade da atividade, visto que não elide integralmente o risco de acidente ou contágio.

6. Comprovado o labor especial por mais de 25 anos, a parte segurada faz jus à conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data do requerimento originário, modulando-se, contudo, os efeitos financeiros para a data do novo requerimento de revisão que apresentou a prova superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora parcialmente provida para afastar a coisa julgada, anular a sentença e, com base no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 e de 01/05/2010 a 17/02/2011, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER (17/02/2011), com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão (17/06/2019).

Tese de julgamento: “1. A apresentação de novo requerimento administrativo instruído com prova documental técnica superveniente consubstancia alteração da causa de pedir remota, afastando a coisa julgada material em relação a demanda anterior julgada improcedente por deficiência probatória. 2. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor sujeito a agentes biológicos, face ao risco qualitativo e imanente de contágio no ambiente de saúde.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 337, § 2o, 485, V, 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58, § 1o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para ANULAR a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1991 a 17/02/2011 e de 01/05/2010 a 17/02/2011, e a converter a Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, mantida a DIB na DER (17/02/2011), com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão (17/06/2019)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão